Tribunal: TJMT
Processo: 0001374-73.2018.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001374-73.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA - CNPJ: 78.196.649/0001-17 (APELADO), CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - CPF: 928.958.679-68 (ADVOGADO), Espólio de Alexandre Augustim registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (APELANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PERICIAS CIENTIFICAS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 00.920.892/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Terceiro. Posse Decorrente de Contrato de Parceria Agrícola. Boa-Fé Objetiva. Sucessão de Coisa Litigiosa. Indenização por Perda de Produtividade. Partilha Proporcional da Safra. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro opostos por empresa que celebrou Contrato De Parceria Agrícola com o proprietário da Fazenda, determinou a partilha proporcional da safra 2017/2018 conforme o investimento realizado por cada parte, fixou indenização em favor da Embargante por prejuízo decorrente de reintegração de posse que impossibilitou a colheita.

II.
Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Embargante tem legitimidade para opor Embargos de Terceiro, diante da alegação de sucessão de coisa litigiosa; (ii) estabelecer se houve boa-fé na celebração do Contrato de Parceria Agrícola; (iii) determinar se a divisão da produção agrícola deve observar critérios proporcionais aos investimentos realizados; (iv) verificar a legalidade da indenização por perda de produtividade em determinados talhões.

III.
Razões de Decidir

3. Tem legitimidade ativa para opor embargos de terceiro aquele que, não sendo parte na relação processual em curso, sofre ameaça de constrição sobre bem que possua em razão de contrato lícito celebrado com terceiro, ainda que essa posse decorra de situação jurídica influenciada por litígio anterior ainda pendente, desde que exercida com base em ato judicial regularmente cumprido, como é o caso da reintegração de posse já efetivada.

4. A alegação de sucessão de coisa litigiosa não subsiste quando a posse decorre de reintegração já efetivada, não havendo transmissão do bem durante o curso do litígio.

5. A partilha da produção agrícola deve observar a proporcionalidade dos aportes realizados por cada parte, com apuração em fase de liquidação, diante da insuficiência técnica do conjunto probatório para individualizar de modo exato os custos suportados.

6. A produção de nova perícia é desnecessária quando o laudo existente, ainda que impugnado, não é tecnicamente inválido e foi homologado com base em decisão fundamentada.

7. A indenização por perda de produtividade nos talhões 12B, 13, 14 e 15 é devida quando demonstrada queda relevante no rendimento, associada à falta de tratos culturais eficazes, sem necessidade de prova de dolo ou culpa nos moldes do artigo, 186 do Código Civil.

8. A responsabilidade pela queda de produtividade decorre da omissão técnica no cumprimento dos deveres inerentes à condução da lavoura, e caracteriza responsabilidade objetiva entre parceiros agrícolas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Tem legitimidade ativa para opor Embargos de Terceiro quem exerce posse direta decorrente de contrato lícito, ainda que sobre bem envolvido em litígio anterior. 2. A boa-fé objetiva se presume na celebração de contrato com parte reintegrada judicialmente à posse, salvo prova inequívoca em sentido contrário. 3. A partilha da safra entre partes que atuaram na lavoura deve seguir critérios proporcionais aos investimentos realizados, com apuração em liquidação. 4. A indenização por perda de produtividade é devida quando comprovada omissão técnica relevante na condução da lavoura, independentemente de culpa subjetiva.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4o, 85, §11, 109, 491, §1o, 509, §2o e 674; CC, arts. 186 e 927.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001374-73.2018.8.11.0055

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Alexandre Augustin
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos dos
Embargos de Terceiro
movido pela
Agropecuária Água Azul Ltda.

O Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos e determinou que o valor decorrente da venda da colheita à empresa Amaggi, e os grãos ainda armazenados, sejam divididos proporcionalmente ao investimento realizado por cada parte, conforme apuração em liquidação de sentença.

Além disso, fixou indenização no valor de R$ 160.980,95 (cento e sessenta mil, novecentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos) a ser paga pelo Apelante à Recorrida, em virtude da decisão de reintegração de posse proferida do Processo n. 0002314-14.2013.811.0055, que não considerou a plantação pré-existente e não permitiu sua permanência na área até a efetiva colheita.

Por fim, compeliu o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita ilegitimidade ativa da Agropecuária Água Azul Ltda., sob o argumento de que não é terceira de boa-fé, mas sim sucessora da coisa litigiosa, pois tinha pleno conhecimento da disputa judicial que pendia sobre o imóvel.

Argumenta que a Apelada firmou Contrato de Parceria Agrícola com o terceiro Roberto Luppi quando o conflito possessório envolvendo a Fazenda Santo Antônio já era conhecido e, portanto, não há falar em boa-fé objetiva e legitimidade.

Alega, ainda, que o Julgador
a quo
cometeu erro de julgamento ao reconhecer que a Recorrida tem direito à colheita e aos frutos da safra, pois não há prova idônea da efetiva atuação na produção rural da área.

Sustenta que a Embargante não produziu documentos vinculados diretamente à Fazenda, limitou-se a apresentar notas fiscais genéricas, mapas de tratos culturais e parecer técnico unilateral, sem correlação suficiente com o alegado investimento de R$ 1.042.169,90 (um milhão, quarenta e dois mil, cento e sessenta e nove reais e noventa centavos).

Segue aduzindo que a prova pericial é inconclusiva e apresentou divergências relevantes com os demais documentos constantes dos autos.

Assegura que essas divergências não permitem a formação de juízo seguro sobre a medida da participação de cada parte na lavoura.

Defende a necessidade de nova perícia técnica, inclusive com enfoque contábil, para apurar de forma precisa os custos de cada parte e a proporcionalidade da eventual divisão dos frutos da safra 2017/2018.

Argui, também, cerceamento de defesa, diante da negativa de complementação da perícia anteriormente realizada.

Requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a ilegitimidade da Embargante. Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase instrutória, complementação da prova pericial e produção das provas requeridas pelas partes.

Contrarrazões no ID. 267433435.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Apelada
Agropecuária Água Azul Ltda.
, ajuizou Ação de Embargos de Terceiro em face do Apelante
Alexandre Augustin
, sob o argumento de que firmou, em 16/10/2017, Contrato de Parceria Agrícola com o então possuidor da Fazenda Santo Antônio, Sr. Roberto Luppi, para cultivo de soja na safra 2017/2018, cujo pacto abrangeu a administração e exploração da área total de 4.088,65 hectares.

Sustentou que exerceu, de boa-fé, a posse produtiva da área por cerca de três meses, ocasião em que promoveu os tratos culturais em 1.000 hectares já semeados pelo Embargado, e o plantio e cultivo de mais 1.080 hectares, até que foi surpreendida com a reintegração de posse deferida em favor do Embargado, nos autos da Ação Monitória n. 0002314-14.2013.8.11.0055.

Afirmou que no momento da celebração do Contrato a área estava livre e desimpedida, e que não existia qualquer decisão judicial que restringisse o uso ou onerasse a posse de Roberto Luppi, que tinha logrado êxito
em pedido liminar
e, por isso, reintegrado na posse da área em 12/10/2017.

Argumentou que, com a nova reintegração em favor do Embargado, foi privada do acesso à lavoura que havia implantado e/ou cultivado, que foi entregue à parte contrária sem qualquer resguardo quanto ao investimento que realizou.

Sustentando sua boa-fé e o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, pugnou pela preservação dos frutos colhidos, formulou pedido liminar para acompanhar e realizar a colheita da safra e, ao final, o reconhecimento do seu direito aos produtos ou à indenização correspondente.

O Juiz de primeiro grau deferiu a medida liminar e determinou que a safra fosse colhida e depositada em armazém indicado, sob fiscalização judicial.

Posteriormente, em sede de Agravo de Instrumento, foi autorizada a venda do produto colhido, com depósito judicial do valor, a fim de preservar os frutos da lide.

Na contestação, o Embargado, ora Apelante, sustentou a ilegitimidade ativa da Embargante, sob o fundamento de que é sucessora da coisa litigiosa, uma vez que sabia do litígio entre ele e Roberto Luppi.

No mérito, alegou que a Embargante não agiu de boa-fé, imputou-lhe conduta fraudulenta e argumentou que não há provas dos alegados investimentos.

Impugnou os documentos apresentados e defendeu que suportou sozinha os custos da produção, tanto que depositou parte expressiva da safra (42.623 sacas), das quais 18.909 sacas foram utilizadas para pagamento de dívidas com terceiros.

No saneador, o Julgador fixou os pontos controvertidos e determinou a realização de prova pericial.

O Laudo Pericial foi impugnado por ambas as partes; todavia, apesar das controvérsias, foi homologado (ID. 267433366), ocasião em que o Juiz
a quo
indeferiu o pedido de nova perícia e designou a realização de audiência de instrução e julgamento.

Após o ato instrutório e a apresentação de alegações finais pelas partes, sobreveio sentença de procedência dos pedidos formulados nos Embargos de Terceiro.

O Julgador sentenciante determinou a divisão proporcional da produção conforme os investimentos feitos por cada parte, a ser apurada em fase de liquidação e fixou indenização em favor da Embargante no valor de R$ 160.980,95 (cento e sessenta mil, novecentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos) em decorrência da decisão de reintegração de posse proveniente do processo n. 0002314-14.2013.811.0055, que não considerou a plantação pré-existente e não permitiu a sua permanência até a efetiva colheita.

Inconformado, o Embargado interpôs este Recurso de Apelação, no qual
sustenta a ilegitimidade ativa da Agropecuária Água Azul Ltda., sob o argumento de que não pode ser considerada terceira de boa-fé, mas sim sucessora da coisa litigiosa, pois quando firmou o
Contrato de Parceria Agrícola com Roberto Luppi
tinha pleno conhecimento da disputa judicial em andamento.

Pois bem.

A primeira tese recursal se refere à legitimidade ativa da Recorrida.

De acordo com o Apelante, a Agropecuária Água Azul não poderia figurar como Autora nos Embargos de Terceiro por não ser verdadeiramente terceira, mas sucessora de coisa litigiosa, sabedora que era do conflito judicial preexistente, e, portanto, parte ilegítima.

Essa tese, porém, não se sustenta à luz dos elementos dos autos e do ordenamento jurídico aplicável.

Nos termos do
caput
, do artigo 674, do Código de Processo Civil,
"quem
não sendo parte
no processo, sofrer
constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais
tenha
direito
incompatível com o ato constritivo”
pode
“requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”
.

O § 1o, do citado dispositivo esclarece que “os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor” e, o § 2o traz a lista das pessoas que são consideradas terceiras para ajuizamento dos Embargos, quais sejam:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

A legitimidade, nesse contexto, não se confunde com a boa-fé, nem tampouco com o mérito do pedido. É uma condição da ação, aferível
in status assertionis
, e decorre objetivamente da titularidade da posse direta ou direito que esteja sendo atingido por ordem judicial exarada em processo do qual o Embargante não participa.

A Agropecuária Água Azul celebrou Contrato de Parceria Agrícola com o proprietário do imóvel rural, Roberto Luppi, em 16 de outubro de 2017, ou seja, após a efetiva reintegração de posse deferida judicialmente nos autos n. 2314-14.2013.811.0055 e cumprida em 12 de outubro de 2017.

O contrato celebrado e regularmente formalizado possui registro público e foi firmado com quem detinha plena disponibilidade sobre o imóvel, respaldado por ordem judicial então vigente.

Nesse contexto, é inegável que a Embargante exercia posse direta sobre a área rural, atuando com base em contrato lícito com o proprietário legítimo, e, portanto, preenche com absoluta clareza os requisitos objetivos para propor Embargos de Terceiro.

A discussão sobre a boa-fé do Embargante, por sua vez, diz respeito ao mérito da Ação, e não à sua viabilidade processual. A confusão conceitual entre legitimidade e boa-fé, ainda que recorrente na prática forense, deve ser repelida com firmeza.

Importa destacar que mesmo uma posse de má-fé não obsta, por si só, o uso dos Embargos de Terceiro, sendo a má-fé argumento que pode conduzir à improcedência do pedido, mas jamais à ilegitimidade processual.

Nesse ponto, o Apelante aduz que a Embargante tinha conhecimento do litígio entre ele e Roberto Luppi e, portanto, não poderia alegar boa-fé. Contudo, é necessário delimitar com rigor o conceito de boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais contemporâneas e as situações possessórias derivadas.

No caso, o contrato celebrado entre a Agropecuária Água Azul e o Sr. Roberto Luppi refere-se à safra seguinte àquela protegida pela reintegração de posse, que se limitava à colheita da safra 2016/2017.

Desse modo, a pretensão de Alexandre Augustin de permanecer na área sob pretexto de proteger a safra 2017/2018 foi corretamente repelida em diversas decisões judiciais anteriores, inclusive, com decisões de indeferimento de medidas liminares e não conhecimento de agravos.

Essa cronologia revela que, ao firmar o contrato, a Embargante estava amparada por uma situação jurídica formalmente regular, presumivelmente legítima, e que a tentativa de a desconstituir pela via indireta da ilegitimidade carece de base fática e jurídica.

Não se pode aceitar que a figura da sucessão de coisa litigiosa, prevista no art. 109 do CPC, seja ampliada de modo a atingir toda e qualquer contratação realizada no curso de litígios envolvendo o mesmo imóvel, especialmente quando a posse já se encontrava judicialmente reintegrada ao proprietário por força de decisão interlocutória regularmente cumprida.

No caso, a parceria agrícola foi firmada após o cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse em favor do Sr. Roberto Luppi, o que conferiu à sua posse aparência legítima e eficácia imediata. Ainda que a lide originária estivesse pendente de julgamento definitivo, a constrição que recaía sobre o bem foi atenuada com a execução da ordem de reintegração, autorizando o proprietário a exercer seus poderes de disposição sobre o imóvel.

Não houve alienação da posse em afronta à coisa litigiosa, mas sim exercício de direito possessório reconhecido e operacionalizado sob a tutela do Poder Judiciário.

Nessas condições, a tese de sucessão litigiosa não se sustenta, pois não houve transmissão do bem litigioso durante a pendência da Ação em que se discutia a posse originária, mas sim contratação derivada de posse reintegrada por ato judicial legítimo.

Quanto à insurgência relacionado à partilha da safra 2017/2018, e à alegação de que o Juízo de primeiro grau incorreu em
error in judicando
ao não converter o julgamento em diligência para realização de nova perícia contábil, cumpre desde logo afastar tais insurgências, pois não há omissão nem insuficiência probatória que justifique a reabertura da fase instrutória ou a anulação do
decisum
.

A matéria foi integralmente enfrentada de forma motivada e racional, e a decisão está calcada em elementos de prova suficientes.

A controvérsia se instaurou em torno da titularidade e responsabilidade pela condução da lavoura de soja, cuja colheita envolveu talhões plantados e/ou cultivados por ambas as partes — Alexandre Augustin e Agropecuária Água Azul Ltda.

Ficou fartamente demonstrado que, à época da lavoura, a posse do imóvel rural oscilou entre as partes: inicialmente com Augustin, que permaneceu até a efetivação da reintegração de posse em favor do proprietário Roberto Luppi, ocorrida em 12/10/2017; e, na sequência, com a empresa embargante, que firmou contrato de parceria agrícola com o proprietário e passou a administrar, plantar e tratar a área.

No entanto, o cerne da controvérsia não é a posse, mas a participação material de cada parte nos atos de cultivo, manejo, trato e colheita. E nesse ponto reside a dificuldade prática e jurídica enfrentada pelo Juiz singular, ao constatar que o conjunto probatório, embora extenso, é tecnicamente inconclusivo para individualizar com precisão contábil o custo real de cada parte.

A perícia agronômica produzida — regular, imparcial e fiscalizada pelas partes — teve por objeto principal a aferição da área cultivada, os padrões técnicos da produção, os tratos realizados e os impactos sobre a produtividade.

Ainda que tecnicamente competente, a perícia reconheceu limitações estruturais e documentais para identificar, talhão a talhão, quem foi o responsável exclusivo ou preponderante por cada fase da produção, especialmente no que tange à aplicação de insumos, defensivos, fertilização, colheita e logística.

Ressalte-se que tanto a Embargante quanto o Embargado apresentaram documentos fiscais diversos, sem correlação clara entre os talhões e os respectivos lançamentos contábeis.

As planilhas, recibos e notas fiscais não foram agrupadas de modo organizado por talhão ou fase do cultivo, tampouco vinculadas de maneira direta a áreas georreferenciadas.

Isso compromete, tecnicamente, a viabilidade de realização de perícia contábil com resultado seguro, pois não se trata de simples contabilização de despesas homogêneas, mas de alocação de custos agrícolas em áreas com cultivo compartilhado, sobrepostas no tempo e com intervenções sucessivas de ambos os litigantes.

É importante observar que o próprio laudo pericial — ainda que sujeito a impugnações — não foi tecnicamente invalidado nem declarado nulo, tendo sido homologado por decisão fundamentada. Também foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, com manifestações técnicas de ambas as partes.

Nesse contexto, exigir nova perícia contábil não atenderia ao princípio da duração razoável do processo (art. 4o do CPC) e tampouco garantiria maior segurança jurídica.

O que há é um conjunto de provas contraditórias e parciais, cujos limites foram corretamente ponderados pelo Juiz de primeiro grau ao adotar, como critério equitativo, a partilha proporcional da produção conforme os aportes realizados por cada parte, com a precisa determinação de que tal proporção será definida em sede de liquidação de sentença.

Essa solução é juridicamente correta e amparada pela doutrina processual.

Quando o conjunto probatório é suficiente para definir a existência do direito, mas insuficiente para quantificá-lo de forma líquida e segura, cabe ao julgador reconhecer a procedência do pedido em parte e remeter a quantificação para fase própria, como preceituam os artigos 491, §1o e 509, §2o, ambos do CPC.

Não se justifica, portanto, a devolução dos autos à fase instrutória, o que traria apenas morosidade e insegurança, sem ganho real de efetividade.

Especificamente quanto a área do talhão 01, o Apelante sustenta que ficou comprovado por laudo pericial que sua condução coube exclusivamente a ele, o que inviabiliza qualquer partilha ou intervenção da Embargante sobre a produção ali colhida.

Esse argumento, contudo, ignora que o próprio laudo técnico não é definitivo nesse ponto, sendo expressamente confrontado por outros elementos constantes dos autos, inclusive documentos, mapas e pareceres produzidos pela Embargante, ora Apelada, que indicam sua atuação efetiva naquele mesmo talhão.

O Julgador singular, de forma coerente e devidamente fundamentada, não acolheu integralmente o laudo pericial nesse aspecto, por reconhecer a existência de divergência substancial entre os dados periciais e a documentação apresentada, inclusive relatórios técnicos e registros de campo que apontavam atuação da Água Azul na área questionada.

Como bem consignado pelo Juiz singular, a análise de participação no talhão 01, e em outros, não pode ser extraída isoladamente do laudo, devendo ser realizada de forma abrangente, considerando a natureza fragmentada das provas e a dinâmica da exploração agrícola, marcada por interdependência de tarefas e falta de delimitação física precisa.

Rejeita-se, pois, o argumento de que o Juiz teria se omitido ou incorrido em contradição. A sentença analisou detalhadamente a situação do talhão 01, reconhecendo que, embora a perícia tenha atribuído a condução ao Embargado, há prova em sentido contrário apta a gerar dúvida razoável sobre a exclusividade dessa atuação.

Diante disso, decidiu-se corretamente pela inclusão da área no critério geral de partilha proporcional, o que afasta qualquer alegação de julgamento extra petita ou omissão relevante.

Em conclusão, a solução adotada pelo juízo de primeiro grau — partilha proporcional da safra, a ser definida em fase de liquidação, com exclusão da necessidade de nova perícia neste momento — é a única juridicamente possível diante do estado do processo, e atende tanto à lógica do sistema probatório quanto à tutela dos princípios da eficiência, da razoabilidade e da boa-fé.

O Julgador agiu com prudência e técnica ao reconhecer a complexidade fática e, diante da impossibilidade de definição exata dos percentuais de investimento, optou por fase posterior específica para fixar tais parâmetros, sem sacrificar o mérito e sem prejudicar qualquer das partes.

Por fim, cumpre enfrentar a alegação recursal de que seria indevida a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por quebra de produtividade nos talhões 12B, 13, 14 e 15, sob o argumento de que não houve comprovação de conduta ilícita, nem de omissão relevante quanto aos tratos culturais que justificasse o suposto decréscimo no rendimento da colheita.

Tal alegação não merece prosperar.

A sentença reconheceu, com base no laudo técnico e na análise comparativa dos registros de produtividade, que nos referidos talhões houve uma queda sensível de rendimento (sacas por hectare), discrepante em relação à média obtida nos demais setores da lavoura, cuja condução se deu sob responsabilidade direta da empresa embargante.

O declínio não foi pontual ou estatisticamente irrelevante; tratou-se de diferença material, aferida tecnicamente, com prejuízo econômico mensurável.

Ressalte-se que, no campo da responsabilidade civil objetiva entre parceiros agrícolas e agentes que compartilham ou se sucedem na condução da lavoura, não se exige a demonstração de conduta dolosa ou culposa nos moldes clássicos do ilícito civil (arts. 186 e 927 do CC).

O que se exige é a comprovação de resultado danoso decorrente de ação ou omissão relevante no cumprimento dos deveres técnicos e operacionais assumidos pelo agente responsável.

No caso concreto, conforme bem delineado na sentença, os talhões em questão foram colhidos sob a responsabilidade do Embargado, em momento posterior à sua reintegração no imóvel, sem que houvesse prova suficiente de que os tratos culturais necessários — como adubação de cobertura, controle fitossanitário, irrigação e manejo de pragas — tenham sido executados de forma técnica e tempestiva.

O Embargado limitou-se a apresentar documentos genéricos e alegações abstratas, sem vincular provas concretas àquelas áreas específicas. Ao revés, a Embargante apresentou dados técnicos, mapas e projeções que permitiram, ao menos de forma indicativa, estabelecer uma correlação entre a queda de produtividade e a ausência de tratos eficazes.

A responsabilidade, portanto, não deriva da prática de ato ilícito clássico, mas da omissão técnica no desempenho de função essencial para a preservação da produtividade agrícola.

Nesse tipo de obrigação — que envolve relações de parceria, posse sucessiva e exploração agrícola integrada — aplica-se a responsabilidade pelo resultado comprometido, especialmente quando o agente responsável deixa de comprovar a adoção das medidas adequadas em área sob sua guarda e controle.

O valor fixado (R$ 160.980,95), correspondente à diferença de produtividade multiplicada pela área afetada e pela cotação de mercado da soja, foi moderado, objetivo e lastreado em parâmetros técnicos, sem extrapolar o princípio da reparação integral e sem converter o juízo de equidade em arbitramento arbitrário.

Afasta-se, portanto, com toda a segurança jurídica, a tese de que a falta de comprovação de dolo, culpa ou omissão intencional impediria a responsabilização.

A condenação está amparada em fundamentos técnicos, análise comparativa de resultados, e presunção legítima de que a redução abrupta da produtividade decorreu de inércia ou falha nos tratos culturais sob responsabilidade do Embargado.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025